Tribunal: TJDFT
Processo: 0702681-22.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SOLIDARIEDADE PASSIVA. LOCATÁRIOS. PREVISÃO. LEI DE LOCAÇÕES. AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO CONTRÁRIA. PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE DOS EFEITOS CONTRATUAIS. DECISÃO REFORMADA.
1. O Código Civil (CC), no art. 265, estabelece que a solidariedade não se presume. Decorre da lei ou da vontade das partes. Na solidariedade passiva, o credor pode exigir de um ou de todos os devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum (art. 275).
2. A Lei de Locações (Lei 8.245/91) dispõe, no art. 2o, que em caso de existir mais de um locador ou locatário, entende-se que são solidários se o contrário não se estipulou.
3. “O princípio da relatividade dos efeitos do contrato determina que as consequências jurídicas da relação contratual restringem-se às partes que o concluíram” (REsp n. 1.546.140/PR, relator Ministro Ricardo Villa Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 8/3/2016, DJe de 28/3/2016.)
4. Embora haja confusão na determinação da posição jurídica dos sócios no contrato – se locatários ou se representantes da pessoa jurídica - a integração à lide não pode ser descartada. Deve ser considerada a formação da relação jurídica processual com todos os representantes, notadamente diante da possibilidade de cobrança de qualquer um dos locatários por ocasião do silêncio do contrato.
5. Recurso conhecido e provido.